Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAS E MORAIS. INFILTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado para a análise da ação, com extinção do processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que seria necessária perícia técnica para especificação da origem do dano.
2. Recurso regular e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Observa-se que os autos se referem a pedido de reparação material e moral em decorrência de danos provocados ao apartamento da autora por possível vazamento oriundo do apartamento da ré, vizinha superior. Nesse sentido, em que pese as alegações recursais, com base na prova documental acostada aos autos não é possível concluir, de forma indene de dúvidas, a origem do vazamento que provocou as infiltrações e os danos, impondo a necessidade de perícia técnica para se chegar a essa conclusão.
4. Conforme o art. 370 do CPC, cabe ao juiz ao analisar os autos verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
5. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico de engenharia que aponte, conclusivamente, a origem dos vazamentos apontados.
6. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e, neste caso, torna-se prudente a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.